Tribunal: TJMT
Processo: 0030662-16.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030662-16.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO BORGES DE SOUSA - CPF: 204.514.231-00 (REPRESENTANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ANDRADE CAMINHOES TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 08.256.163/0001-41 (REPRESENTANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por ANDRADE CAMINHOES TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA – ME em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0030662-16.2015.8.11.0041 na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS” onde litiga FRANCISCO BORGES DE SOUSA; processo que tramita originalmente perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 32949494 o colegiado por unanimidade, acolheu a preliminar, e no mérito, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 34326950 que a sentença foi reformada pela necessidade de perícia afim de constatar se as peças adquiridas nas notas fiscais apresentadas foram para o conserto do problema existente no veículo, bem como, quem de fato realizou a compra das peças, haja vista que ambas as partes apresentaram a nota fiscal de compra, no entanto, Vossas Excelências não observaram que as notas ficais foram emitidas em nome do Sr. Antonio Luiz de Andrade, um dos proprietários da empresa Embargante; que quanto à comprovação de que as peças adquiridas foram para a realização do conserto dos problemas apresentados pelo Apelante/Embargando, não se faz necessário pericia, haja vista que o Apelante facilmente poderia contrapor, trazendo aos autos laudo de mecânica para demonstrar que não foram utilizadas com essa finalidade; nesta senda, como o Embargado não comprovou qualquer fato impeditivo ou modificativo, precluiu seu direito a comprovação, desta forma, ante a omissão/contradição apresentada, no acórdão merece modificação, a fim de anular o acórdão proferido e negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença meritória de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos depara-se na questão vertente que o autor/apelante ajuizou a presente ação de reparação de danos materiais em face de ter adquirido um veículo marca VOLVO-F-12, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Constata-se que, alegando vício redibitório em relação ao câmbio, teve que desembolsar o montante de R$ 20.687,57 (vinte mil; seiscentos e oitenta e sete reais, cinqüenta e sete centavos). Por conseqüência, pretendeu compelir a ré/apelada na composição destes danos e consectários legais.

Para se chegar ao entendimento de improcedência, a magistrada que subscreveu a sentença recorrida argumentou em poucas palavras: ‘A requerida trouxe com sua defesa notas fiscais e ordem de serviços (fls. 183/188) demonstrando que após a venda do veículo, EM 12/12/2007, houve compra de peças e a execução de serviço de torno e regulagem da tampa de câmbio do caminhão, pressupondo que a ré tenha providenciado o conserto como afirma a sua defesa, o que também não foi negado pela autora. (...) Não obstante tenha o autor trazido notas fiscais e ordens de serviços, pugnando pela restituição de gastos com o conserto do veículo, é temerário afirmar, sem realização de perícia, a existência de vício e se os valores consignados nos referidos documentos, referem-se ao suposto defeito, pois muito embora seja incontroverso que a parte ré tenha providenciado o conserto do veículo, não se pode afirmar a existência do vício oculto’. (sic).

Fundamentou, por outro lado, a juntada de notas fiscais, as mesmas que foram juntadas pela parte/requerida em sede de contestação.

Pois bem.

Inicialmente, embora de caráter acadêmico, a questão tratada diz respeito a vicio redibitório que é aplicada no direito civil em relação aos contratos de compra e venda aqui entendido como vício oculto e, de conseqüência, defeito de forma escondida no bem objeto da aquisição pelo comprador é o que se identifica no caso em apreço.

Em seqüência, na aplicação dos dispositivos legais pertinentes ao direito do autor/apelado, patente se apresenta a consolidação da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, na conjugação dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal. Desta forma, ao teor do artigo 14 do CDC, traduz inegável responsabilidade objetiva por parte da empresa/requerida, traduzindo inequívoca responsabilidade da vendedora em comprovar que o consumidor não tem razão. Houve a rigor do posicionamento tratado na sentença, uma inversão de valores que, com certeza, não dão apoio de sustentação jurídica ao que foi consignado na sentença recorrida.

A afirmação de fato é a existência de vício redibitório em face de que, depois da aquisição, restou constatado que o câmbio do caminhão estava com defeito já que as 1ª, 3ª, 5ª. 7ª marchas não funcionavam. Nota-se, na espécie, que a magistrada de piso que subscreveu a sentença em exame recursal, fez suas razões de decidir na presunção, aplicando esta em desfavor do autor/apelante e, neste contexto, em primeiro aspecto, ignorou que esta aquisição deve ser encarada como relação de consumo.

Afirmou a magistrada que temerário seria dar guarida sem prova pericial. Entretanto, mesmo uma perícia indireta poderia ser verificada se as peças constantes das notas fiscais guardam relação com o conserto do veículo. Por outro lado, a questão pertinente as notas fiscais, dúvidas em relação a quem as pagou em face de apresentação das mesmas por ambas as partes litigantes pode ser solucionado através de provas outras. Bastaria uma verificação na contabilidade da empresa/ré para saber se estas notas constam do seu acervo contábil.

Quem as pagou. Situação que, por outro lado, pode ser visto através de depoimentos de testemunhas ou outros meios válidos, como, de resto, sugerido linhas acima.

E, entre os direitos básicos do consumidor, estabelece o inciso VIII, do artigo 6º, do CDC – ‘a facilitação de defesa, inclusive com inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência’.

Desta forma, procedendo em contramão jurídica com os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, no caso em comento, não era caso de julgamento antecipado da lide porque em assim procedendo, fez contrário dos requisitos estabelecidos pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao contrario do posicionamento da magistrada sentenciante, existem fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, de conseqüência, impunha à mesma sanear o processo, estabelecer os pontos controvertidos, e deferir as provas.

E, neste contexto, se o magistrado entendeu que as provas eram insuficientes para elucidar os prejuízos já que em relação ao fato a situação esta incontroversa, a questão não era de improcedência da demanda com julgamento do seu mérito.

Impunha ao magistrado de piso, em face da controvérsia instalada e não existindo provas em relação aos fastos feitos na recuperação do caminhão, deveria o magistrado proceder segundo o estabelecido no artigo 357 e seus incisos do vigente diploma processual civil.

Isto é; I – resolver as questões pendentes se houver; II – delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória.

E, em seqüência, após regular instrução, proceder ao julgamento do mérito da ação.

Indiscutível no caso, o cerceamento de defesa pelo ato tomado de chofre pelo magistrado e, de conseqüência, a sentença deve ser anulada.

A análise dos fatos pressupõe provas a serem produzidas em audiência, isto porque, embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la, não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito (o que não é o caso) ou, sendo de direito e de fato, estes já estejam comprovados (o que também não é o caso, pois os fatos são controvertidos).

Destarte, diante das peculiaridades dos autos, penso que o julgamento antecipado da lide ocasionou cerceamento ao direito de prova do apelante, ofendendo, assim, os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

Neste sentido, seguem os precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ANALISADOS – JUNTADA DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PELO BANCO QUE SE REVELAVA IMPRESCINDÍVEL – SITUAÇÃO DESCONSIDERADA NA SENTENÇA QUE JULGOU A LIDE IMPROCEDENTE – NULIDADE QUE SE IMPÕE - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Descabido o julgamento pela improcedência da Ação quando o autor postulou na inicial a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova para que o Banco exibisse o contrato de cartão de crédito celebrado entre os litigantes, especialmente quando o autor buscou obter esse documento extrajudicialmente e não obteve êxito. Sendo imprescindível a produção dessa prova, é defeso o julgamento antecipado da lide e ocorre cerceamento de defesa. (N.U 0003963-07.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)’.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia,quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial.O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regularinstrução probatória. (N.U 0043336-94.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)’.

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.As ações indenizatórias são eminentemente fáticas, demandando, em regra, dilação probatória, motivo pelo qual não está o julgador autorizado a dispensá-la, ex vi do disposto no art. 355, CPC/15. (N.U 0021476-08.2011.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)’.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO. 1. Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 130 e 131, do CPC/73), não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes não dependam de outras provas além da existente nos autos (art. 330, I, CPC/73). 2. Na hipótese havia necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.

(N.U 0001295-32.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)’.

Com tais considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em conseqüência, acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença para que o feito seja regularmente instruído, com deferimento das provas necessárias.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020